Tribunal: TJES
Processo: 5007765-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007765-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MT CONSTRUCOES LTDA e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5007765-56.2021.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorridos: MT CONSTRUCOES LTDA e SONIA DA SILVA FELIX

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos da legislação regente.

I – Da tempestividade

O art. 19 da Lei 9.099/95 dispõe que as intimações serão feitas conforme a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.

Compulsando os autos, observo que, após o julgamento do recurso inominado e da disponibilização do respectivo acórdão, não houve a intimação de nenhuma das partes, de modo que, até o comparecimento dos litigantes aos autos, não havia se iniciado o prazo.

Dessa forma, porquanto opostos antes do termo inicial do prazo,
tenho que tempestivos os embargos declaratórios.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

II – Do mérito

Superada a questão,
tenho que o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma Recursal Sul. Pretende o banco recorrente, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas no objurgado
decisum
.
E, para tanto, não se prestam os embargos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 2.
Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 950.470; Proc. 2016/0182751-1; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/03/2019; DJE 19/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUÍZO PETITÓRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEROINCONFORMISMO. [...] 2.
Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. [...] 4. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na extensão, não providos. (TJDF; APC-EDcl-EDcl-APC 2014.01.1.184990-6; Ac. 115.7966; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 19/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. -
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade não prosperam os embargos de declaração
. 3. - Os aclaratórios não se prestam à rediscussão das questões já enfrentadas e que tenham núcleo próprio de fundamentação (...) (STJ - EDCL no AgInt no RE nos EDCL nos EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1552940/SE, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018). 4. - Embargos de declaração desprovidos. (TJES; EDcl-AP 0004621-18.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/02/2019; DJES 19/03/2019)

Ressalto, por oportuno, que
o acórdão aqui vergastado não vincula eventuais julgamentos que vierem a tratar da mesma situação, não havendo qualquer óbice à mudança de entendimento deste Colegiado acerca da matéria de fundo.

Destaco, por fim, que, na forma da legislação de regência, o acerto ou o desacerto da decisão hostilizada somente pode ser revisto pelo órgão judicante
ad quem
, mediante o manejo de recurso próprio.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos declaratórios
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de novembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.